Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-48.2023.8.11.0091
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-48.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARSUNEIS DE ARRUDA SILVA - CPF: 047.304.121-92 (APELANTE), ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA GARCIA - CPF: 629.903.301-00 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 528.778.500-30 (ADVOGADO), AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (APELADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO.
TARIFA DE CADASTRO
MANTIDA.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF
. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais, envolvendo contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária.

2. Alegações de abusividade na cobrança de IOF, tarifa de cadastro e juros remuneratórios superiores à média de mercado.

II. Questão em discussão

3
. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se é
válida

a cobrança da Tarifa de Cadastro
; (
ii
)
saber se a inclusão do IOF no financiam
ento representa prática abusiva
; e (
iii
)
analisar se
a taxa de juros
remuneratórios
no percentual previsto no contrato
é abusiv
a
.

III. Razões de decidir

4
.
A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, individualizada e previamente informada, nos termos da Súmula 566 do STJ e precedentes jurisprudenciais.

5.
A
pactuação
do IOF é admitida nos termos do Tema 621 do STJ e da regulamentação do BACEN, sendo válida sua inclusão no valor financiado quando expressamente prevista em contrato.

6.
A taxa de juros
remuneratórios
pactuad
a
(2,
80
% a.m.
)

não é considerada abusiva se não ultrapassa em mais de 50% a média de mercado à época da contratação

(2,0
0
% a.m.
)
,
não desconfigurando a mora
nos termos do Tema 28 do STJ.

7.
Não se constatando qualquer cobrança indevida, tampouco
ilicitude contratual, são
indevidos o pedido de repetição do indébito e de indenização por dano
moral
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.
A
cobrança d
a tarifa de cadastro
é legítima quando cobrada no início da relação contratual,
prevista no contrato

e
sem duplicidade com outras tarifas.

2
.
É válida a inclusão do IOF no valor do financiamento, de
sde que expressamente prevista.
3.
A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva se não ultrapassa em mais de 50% a média de mercado à época da contratação.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art
. 85, § 11;
CDC, art.
51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 566, do Superior Tribunal de Justiça; Tema n. 620, do STJ; Tema Repetitivo 621, do STJ;
REsp
1.255.573/RS e
REsp
1.251.331/RS, STJ;
REsp
n. 1.359.365, STJ;
REsp
1.061.530/RS, STJ; Tema 28, STJ;
AgInt
no
REsp
: 2007638 MS 2022/0174713-8, STJ;
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, STJ;
ApCiv
1014293-90.2024.8.11.0015, TJMT;
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
ível interposta
por
Marsuneis
d
e Arruda Silva
,
contra sentença proferida pelo
J
uízo da
Vara
Única
da
Comarca de
Monte Verde
, que julgou
im
procedente
s

os pedidos formulados n
a
a
ção
revisional de cláusulas contratuais,
ajuizada
em face de
Auto
Loans
Fundo de Investimento e
m Direitos Creditórios
.

O
apelante
alega
, em síntese,
que o contrato contém cláusulas abus
ivas e cobranças indevidas, relativos à tarifa de abertura de cadastro e
IOF
, bem como
que os juros aplicados são excessivos,
desproporcionais à sua capacidade de pagamento e em afronta ao princípio
do equilíbrio contratual, especialmente diante de sua atual condição econômica de hipossuficiência, desemprego
e
superendividamento
.

R
equer o provimento do recurso para afastar
as tarifas e
encargos abusivos
,

condenar o requerido à restituição dos
valores pagos indevidamente
, com a determinação de
recálculo das parcelas com base na taxa média de mercado

apurada pelo BACEN
.

Contrarrazões
pelo

não
provimento do recurso (I
d.
303236375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
s partes firmaram
Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária
n.o
000400234-000-6
(Id.
303236354
), para financiamento do veículo Modelo
PRISMA
, Marca
GM Chevrolet
, Cor
Preta
,
Chassi
:

9BGKT69L0FG112156
, Ano 2014/2015
, no valor total de R$
R$ 43.521,79
,
para pagamento
em
48 parcelas
de
R$ 1.657,74
,
com vencimento em
20/12/2025
.

Tarifa de Cadastro

A apelant
e sustenta que se mostra abusiva a cobrança
de “Tarifa de Cadastro” no importe de R$

1.500
,00
, ao argumento de que
não
foi previamente esclarecida
, não

havendo demonstração efetiva da prestaç
ão dos serviços correspondentes
.

A
tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza.
A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A Súmula 5
6
6 do Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento ao dispor que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro foi individualizada no contrato, no quadro III e cláusula
9
, e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência(id. 274611386).

Sobre o tema
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. R
ECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA
CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL
. NÃO OCORRÊNCIA. REVI
SÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N
. 5 E 7 DO STJ. TARIFA D
E CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2
. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n
. 5 e 7 do STJ. 4.
A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ
. 5. Afasta-se eventual abuso na
pactuação
da tarifa de cadastro
apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação. 6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do
magistrado
.
7. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2007638 MS 2022/0174713-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

Nesse sentido
,
essa Câmara já decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
[
...
]
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o
REsp
1255573/RS e a Súmula 566 do STJ
. [...]

(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/20
25)

Assim,
ausente a
abusividade
na tarifa
, não há como acolher o pedido do apelante
.

2.
Do Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que“
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”

(Tema Repetitivo 621).

Assim, de acordo com a regulamentação do Banco Central, a cobrança dessas tarifas é permitida desde que haja previsão contratual e
que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados, circunstância que se verifica nos autos.

A
cláusula
2.4

e o item 3.8 - c.2 do quadro III
do contrato
objeto da ação
,
prevê
expressamente que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
foi financiado junto ao valor principal do crédito.

O STJ já consolidou o entendimento de que é permitida a
pactuação
do financiamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos do contrato principal
:

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
[
...
]

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ –
REsp
1.251.331/RS e
REsp
1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 2a Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013).

Portanto, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a sua
pactuação
como parte do financiamento.

3
. Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em
17/12/2021
, estabelecendo taxa de juros remuneratórios de 2,80% ao mês
e
39,29% a.a., conforme consta no respectivo instrumento contratual devidamente assinado pel
o apelante
(
I
d.
303236354
)
.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade dos juros remuneratórios contratados somente se configura quando os percentuais pactuados ultrapassam, de forma significativa, a média praticada pelo mercado, sendo considerados excessivos aqueles que excedem em uma vez e meia, o dobro ou até mesmo o triplo dessa média, conforme precedente fir
mado no
REsp
no 1.359.365.

Assim, a simples
excedência
em relação à taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, exigindo-se, para tanto, discrepân
cia relevante e injustificada.

Acrescente-se que, conforme decidido no
REsp
1.061.530/RS, o STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação de consumo e que a abusividade esteja devidamente comprovada, à luz das pec
uliaridades do caso concreto.

Realizada consulta às taxas médias de juros vigentes à época da contratação (
17/12
/202
1
), verifica-se que a média praticada para operações de crédito com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas
físicas era de 2,00
% ao mês, conforme dados oficiais do Ba
nco Central do Brasil

Diante disso, constata-se que a cobrança de juros remuneratórios à razão de 2,80% ao mês não se revela abusiva, pois embora a taxa contratada se situe acima da média de mercado vigente à época da contratação (2,00% a.m., conforme dados do Banco Central), não ultrapassa o limite de 50
%
,
o que afasta a presunção de abusividade e, por conseguinte, impede a revisão judicial da taxa livremente pactuada entre as partes.

Nesse sentido, o Tribunal de Jus
tiça de Mato Grosso já decidiu:

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso. [...] Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,

Publicado
no DJE 05/04/2025).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA
. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §
1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto.
’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
[
...
]
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

Assim, a
usente cobrança indevida, também não há fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos materiais
e morais
, pois todos os encargos analisados se mostram regulares e compatíveis com a jurisprudência vigente.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
de 10%
para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade
em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025